Tribunal: TJES
Processo: 5003447-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003447-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5003447-69.2021.8.08.0035

Embargantes: Elio Batista de Souza e Outro

Embargado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Élio Batista de Soiza e Maria Celeste da Silva contra o acórdão de id. 4806682, cuja relatoria foi a mim designada.

O embargante alega em síntese que o acórdão (a) é omisso quanto ao pedido de indenização por danos morais constante na petição inicial; (b) a fixação dos honorários advocatícios não consta na ementa, apesar de estar expresso no dispositivo do voto condutor.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a Súmula 530 do STJ,
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
.

2. Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações de que o contrato não autorizou a capitalização de juros (anatocismo), bem como que a taxa cobrada pelo banco foi superior à média de mercado, que deve prevalecer.

3. Em consulta realizada no
site
do Banco Central do Brasil, verificou-se que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 a taxa de juros para contratações dessa natureza apresentou pequenas variações, com mínimo de 10,89% e máximo de 11,89% ao mês, ao passo que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 houve variação de 6,45% a 7,60% ao mês.

4. Assim, no primeiro período deve incidir a taxa média mensal de 11,52% e no segundo de 6,77%, conforme a soma do total dos índices mensais dividido pelo respectivo número de meses.

5. Considerando que os indébitos em questão não decorrem da prestação de serviço público, a repetição em dobro seria possível, não fosse a modulação de efeitos determinada no julgamento do EREsp 1.413.542 / RS, que fixou o marco inicial de aplicação do entendimento firmado em tese repetitiva como a data da publicação do acórdão (30/03/2021), ou seja, momento posterior ao período da cobrança.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, inexiste omissão, posto que, apesar de ter sido veiculado na petição inicial, não consta nas razões de apelação de id. 3252236 e consequentemente no relatório lançado pelo relator originário, estando preclusa a discussão da matéria.

Além disso, o voto condutor é expresso quanto a fixação da verba honorária sucumbencial, compondo o acórdão ainda que não esteja descrita na ementa.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.